Tribunal: TJBA
Processo: 8043745-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043745-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA PAULA MATOS FONSECA

Advogado(s)
:
EDUARDO ALMEIDA CAMPOS, VIRGINIA MARIA SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA CONCURSADA. EXONERAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual, professora concursada da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, objetivando o pagamento de vencimentos e consectários legais não quitados durante período de exclusão da folha de pagamento, bem como a extinção de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por prescrição intercorrente.

2. Alegou que, após solicitar exoneração em 2008 e posteriormente desistir, foi acusada de abandono de cargo, tendo seus vencimentos suspensos sem a devida conclusão de processo administrativo.

3. Sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal, reconhecendo a prescrição apenas das parcelas anteriores a 01/03/2013, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento dos valores devidos e declarando extinto o PAD nº 0051854-5/2008 em razão da prescrição intercorrente.

4. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, sustentando: (i) prescrição do fundo de direito; (ii) legalidade do PAD; (iii) caracterização de abandono de cargo; (iv) impossibilidade de ressarcimento dos vencimentos; (v) impossibilidade de ingerência do Judiciário no poder punitivo estatal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão da autora ao recebimento dos valores pleiteados; (ii) saber se o PAD respeitou o devido processo legal e a razoável duração do processo; (iii) saber se houve abandono de cargo por parte da autora; (iv) saber se é devida a restituição dos vencimentos referentes ao período em que esteve excluída da folha de pagamento; (v) saber se houve ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDI

6. Incide à espécie a Súmula 85 do STJ, segundo a qual, em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

7. A impetração de Mandado de Segurança pela autora interrompeu o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O PAD, instaurado em 2011, não foi concluído no prazo legal de 60 dias, sem justificativa para o prolongamento, configurando prescrição intercorrente, conforme precedentes do STF e do próprio TJBA.

9. A conclusão da Comissão Processante do PAD pela inexistência de abandono de cargo, aliada à ausência do elemento volitivo (animus abandonandi), afasta a configuração da infração disciplinar, nos termos do art. 198 da Lei Estadual nº 6.677/94 e da jurisprudência do STJ.

10. A suspensão dos vencimentos da servidora sem a conclusão do devido processo legal violou os princípios do contraditório, ampla defesa e razoável duração do processo, consagrados no art. 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal.

11. O controle judicial limita-se à análise da legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito da discricionariedade administrativa, conforme jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a interrupção do prazo prescricional por Mandado de Segurança e a inércia da Administração em concluir PAD instaurado além do prazo legal configuram prescrição intercorrente, impondo a extinção do feito disciplinar e o pagamento de vencimentos suspensos sem observância ao devido processo legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043745-75.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ANA PAULA MATOS FONSECA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .